Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. PROBLEMAS TÉCNICOS NO ÔNIBUS. ATRASO POR CERCA DE 16 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DO OCORRIDO. NEXO DE CAUSALIDADE. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré/recorrente em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), por danos materiais, e de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente a compensação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente insurge-se contra a decisão, alegando que demonstrou que o veículo estava revisado, apto e de acordo com a segurança necessária para utilização tendo a pane decorrido de caso fortuito. Aponta que disponibilizou outro ônibus, como também prestou a devida assistência. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço, sobretudo porque a recorrida viajou e chegou ao seu destino. Aduz que inexistiu qualquer ato ilícito, e todos os eventos narrados na inicial não foram comprovados e não são capazes de configurar danos morais. Pede a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente em sua totalidade. Subsidiariamente, requer a mitigação do valor de condenação de danos morais.
3. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões foram apresentadas sob ID. 37198572.
4. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
5. Em sua peça inicial, narra a autora que adquiriu 3 passagens de ônibus, ao custo total de R$ 380,00, para o trecho de Parnaíba (PI) a Brasília (DF), com embarque para o dia 09.01.2022, conforme documento (ID. 37198318). Aponta que no trajeto, por volta das 3 horas da manhã, o ônibus quebrou no meio da estrada. Aduz que os passageiros ficaram sem água, comida e abrigo por mais de 8 horas. Acrescenta que após 16h da quebra do veículo, o ônibus voltou a funcionar e os passageiros foram obrigados a reembarcar sem garantia de segurança e nem ar-condicionado.
6. Inicialmente, destaca-se que o Laudo de Vistoria da ANTT e o Certificado De Segurança Veicular são requisitos administrativos de regularidade para permitir a operação do transporte, mas não afastam o dever de indenizar o consumidor por eventuais falhas no serviço que foram apresentadas posteriormente à emissão dos referidos documentos.
7. Nesse ponto, ressalta-se que as falhas apresentadas no veículo são eventos que se acham no âmbito da previsibilidade do fornecedor e integram o risco do negócio, de modo que não podem ser caracterizados como força maior ou caso fortuito para romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar os danos porventura causados.
8. Assim, verifica-se nas provas coligidas aos autos, notadamente os vídeos e as fotos (ID. 37198319 a 37198330), que a parte autora/recorrida foi exposta a condições precárias enquanto aguardava, por cerca de 16h, o conserto do ônibus. Com efeito, os fatos reportados pela parte autora/recorrida superam o mero dissabor da vida cotidiana, e causam inegável abalo emocional, afrontando direito da personalidade, gerando, via de consequência, o direito à reparação dos prejuízos morais experimentados.
9. Destarte, correta a sentença quanto à configuração do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pela recorrida superam o limite dos meros dissabores cotidianos, sendo passíveis de indenização.
10. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, entendo que o valor fixado (R$ 1.500,00) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, não havendo reparo a ser feito na sentença.
11. Para mais, é devida a reparação por danos materiais, nos termos do artigo 4o parágrafo único da lei no 11.975/09, in verbis: Art. 4o A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção. Parágrafo único. Na impossibilidade de se cumprir o disposto no caput deste artigo, fica assegurada ao passageiro a devolução do valor do bilhete de passagem.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.